Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada por CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO contra o Acórdão n.o 1325100 proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0701593-22.2020.8.07.9000, julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINGULARIDADE RECURSAL. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, conforme decisão disponibilizada no DJ-e, de 28/02/2020. 2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a liminar concedida, uma vez que versa sobre a mesma matéria já apreciada na decisão agravada. 3. Exsurge que, da mesma decisão agravada, o agravante interpôs recurso inominado (pj-e 0001574-53.2014.8.07.0016), julgado por esta Turma Recursal, em 11/09/2020, que não foi conhecido, conforme certidão de julgamento de ID 19926924, acórdão pendente de publicação. 4. Neste recurso, vem o agravante, a pretexto de conferir-lhe tempestividade, aduzir que se trata de matéria de ordem pública, deduzindo, inclusive, a mesma matéria objeto do recurso inominado não conhecido. 5. Assim, resta configurada a patente violação ao princípio da singularidade recursal, ou unicidade do recurso, que consagra, salvo exceções legais, a impossibilidade de utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. É o que ocorre com a hipótese dos autos. 6. Ademais, o presente agravo é manifestamente intempestivo, pois, ainda que nele esteja veiculada matéria de ordem pública, mister, antes, o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, não atendidos na espécie. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1325100, 07015932220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, em síntese, que não há se falar em violação do princípio da singularidade recursal, pois o recurso de agravo de instrumento e o recurso inominado não teriam sido interpostos simultaneamente; que o agravo de instrumento é tempestivo, com fundamento na teoria da actio nata; que o não conhecimento de seus recursos configura negativa de prestação jurisdicional; e que o cerceamento de defesa nos termos do enunciado n.° 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser prejudicado pela mora na apreciação do recurso inominado. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que sejam suspensos o processo e o ato impugnado e, no mérito, propugna pela cassação do acórdão reclamado. Preparo aos ID’s 28221608 e 28223959. É o relato do necessário. DECIDO. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese dos autos, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo reclamante, ao longo de suas razões, de não serem decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência nem incidente de resolução de demandas repetitivas, verifica-se a ausência de cotejo analítico que identifique o único enunciado de súmula mencionado e o caso concreto. Ademais, constata-se a completa ausência de consonância entre o verbete n.° 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão reclamado, tendo em vista que aquele trata de hipótese de interrupção da prescrição, enquanto este se refere à preclusão consumativa decorrente da violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora